Tribunal: TJMT
Processo: 1003943-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003943-24.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ADEMILDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 835.858.931-04 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No1003943-24.2020.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ADEMILDO CANDIDO DA SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO NEGATIVA DO NOME DO AUTOR INDEVIDA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrado nos autos que a instituição financeira inscreveu o nome dos autos junto aos cadastros de inadimplentes, de forma indevida, eis que não comprovada qualquer movimentação financeira que pudesse gerar o débito em discussão, evidente a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,
n
a
Ação
de Desconstituição de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ADEMILDO CANDIDO DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a) condenar a requerida ao pagamento de
indenização no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento, bem como declarar a inexistência do débito com relação ao contrato no 835858931000004FI, no valor de R$ 561,77 (quinhentos e sessenta e um reais e setenta centavos).

b) julgar extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

E ainda, condenou a parte demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC/15.

Em síntese, sustenta o apelante a ausência de ato ilícito, uma vez que
a parte autora deixou de apresentar provas de qualquer frustração suportada em decorrência da conduta do banco recorrente, pautando-se em singelas alegações desprovidas de comprovação fática.

Insurge-se quanto ao valor da indenização, ao argumento de que foi fixado em dissonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser reduzido.

No mais, defende que a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
99924998
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, alegou que tentou obter crédito junto ao comércio local, porém, tomou conhecimento que havia restrição nos órgãos de proteção ao crédito lançada em seu nome pela instituição financeira requerida.

Sustentou que nunca foi notificado da inscrição negativa e por isso efetuou pesquisa cadastral disponibilizada pelos órgãos de proteção, constatando pendência em seu nome, referente a um suposto débito no valor de R$ 561,77.

Salientou que já manteve conta junto ao banco requerido, contudo era apenas para recebimento e saque de salário, desconhecendo qualquer contrato de empréstimo, financiamento ou utilização de cartão de crédito ou algum serviço que pudesse originar tal cobrança.

Assim, ajuizou a presente ação purgando pela declaração de inexistência de débito e condenação do requerido ao pagamento de dano moral.

Ao decidir, o magistrado
Dr. André Mauricio Lopes Prioli,
julgou parcialmente procedente o feito, conforme já relatado.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, o requerido/apelante apoia-se na tese de que

a parte a pretensão deduzida pela parte autora não restou comprovada, uma vez que possui relação com a instituição financeira, bem como
não apresentou nenhuma prova
de qualquer frustração suportada em decorrência da conduta do apelante.

Com efeito, verifica-se dos documentos colacionados que o apelante inscreveu o nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes de forma indevida, pois não trouxe aos autos qualquer prova a fim de comprovar que o apelado tenha efetuado um contrato ou movimentação financeira que pudesse gerar o débito em discussão.

Assim, o banco apelante não comprovou a origem do débito questionado, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, é incontroversa a indevida inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção de crédito, em virtude do débito relativo ao suposto contrato no 835858931000004, consoante se denota do ID 99924954.

Logo, não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, não havendo falar-se em exclusão de sua responsabilidade.

No tocante ao
dano moral
, imperioso destacar que
a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4a Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório, igualmente não prospera o recurso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.-

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aliás, sobre a fixação do
quantum
indenizatório nesse patamar para situações semelhantes colaciono os seguintes julgados deste tribunal:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC
.

(N.U 1005320-10.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – PROVA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA– INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EVIDENCIADA - DANO MORAL – CONFIGURADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR CONSIDERADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA RECURSO IANMILY SILVA VIEIRA NÃO-CONHECIDO - RECURSO OI S.A. DESPROVIDO.

Embora a Apelante defenda a regularidade da contratação e da inscrição negativa, não traz aos autos qualquer documento comprobatório da existência da relação contratual, ônus que lhe competia, conforme prevê o art.373, II CPC.

O magistrado, ao determinar o quantum indenizatório por danos morais, deve observar as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados.

(N.U 1031094-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - EXIBIÇÃO DE TELAS DE SISTEMA DIGITAL - PROVA UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À ORIGEM DA DÍVIDA - RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA - COBRANÇA DESCABIDA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o consumidor nega o débito que originou a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes perante os órgãos de proteção ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos ou serviços promover a prova em sentido contrário, já que não se poderia exigir daquele a prova de fato negativo.

As telas oriundas do sistema informatizado da empresa são consideradas provas unilaterais, imprestáveis para alegar contratação, pois as impressões das telas do sistema informatizado além de unilaterais, via de regra, são ininteligíveis, não se prestando como meio de prova (STJ - AREsp 439.153/RS).

Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, por dívida não contratada, o dano afigura-se in re ipsa, ou seja, decorre do próprio fato, sendo, pois, presumido.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

Se o valor fixado a título de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

(N.U 0007910-50.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021)

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

Por fim, também não prospera o pleito de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, uma vez que nos casos de responsabilidade contratual, os juros devem incidir da citação.

Logo, há de ser mantida a sentença monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021